Tribunal: TJMT
Processo: 1024551-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1024551-78.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (AGRAVANTE), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (AGRAVANTE), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (AGRAVADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (AGRAVADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR E O 1º VOGAL ADERIDO AO VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA COM FUNDAMENTO EM DECISÃO DO STF NA ADPF 828-DF – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NEM NA LEI N. 14.216/2021 –
DECISUM
CASSADO – DETERMINAÇÃO PARA QUE A LIMINAR SEJA APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUISTIFICAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se aplica a liminar deferida pelo STF na ADPF 828-DF e nem a Lei n. 14.216/2021 se o caso concreto não se enquadra em nenhuma dessas situações.

Mesmo que na decisão conste que os ora agravantes apresentaram “
elementos capazes de justificar a tutela possessória
”, é necessária a análise dos requisitos do art. 561 do CPC em audiência de justificação de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1024551-78.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Araputanga que, em Ação de Reintegração de Posse, mesmo reconhecendo a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, indeferiu a liminar sob a justificativa de que o STF prorrogou a suspensão de novos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse “
para evitar exposição a risco de contágio viral em decorrência da atual Pandemia, até o dia 31 de outubro de 2022
”.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados sob o fundamento de que, “
embora o STF não tenha renovado a ordem de proibição de reintegrações, determinou que elas só podem ocorrer por meio da criação de uma comissão, pelo Tribunal de Justiça, e, enquanto não for criada e disciplinada a questão, a suspensão é a medida a ser aplicada
”. (IDs 152100182 e 152100183).

Os agravantes afirmam que são legítimos possuidores em conjunto familiar de um imóvel rural de 2.587,10 hectares, que foi
esbulhado pelo agravado em 16-3-2022
.

Dizem que referida determinação visa impedir o cumprimento de mandado de reintegração de posse para o caso de ocupações promovidas por famílias em situação de vulnerabilidade, em litígios que envolvem a posse coletiva de imóveis, o que não seria o caso dos autos (ID. 152100179).

Tutela recursal indeferida (ID. 153745691).

Na
contraminuta
, os agravados arguem que se aplica nesta lide a decisão do STF; que Antônio Andrade (agravado) é proprietário da área há aproximadamente 28 anos e apresenta um relatório da cadeia das transferências feitas a partir do Estado de Mato Grosso, concluindo que desde o seu divórcio adquiriu o imóvel isoladamente por Mandado de Averbação expedido em 2018 e o alienou posteriormente, por instrumento particular, a Hélio Belusso (também agravado); que os agravantes teriam “grilado” as terras; que em abril/2021, “
ao visitar a área deparou com a presença dos agravantes na área, de modo que “se houve esbulho, como de fato ocorreu, o mesmo foi promovido pelos próprios Autores/Agravantes e não pelos Réus/Agravados, eis que estes últimos possuem legitimamente o domínio, a posse e a propriedade sobre a área denominada Fazenda Lavínia
”.

Reportam-se ao art. 932, inciso IV, letra “b”, do CPC, e pugnam pelo não provimento do Recurso, sob pena de violação, por analogia, a “
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
”.

Ao final, ressaltam que o
decisum
recorrido não comporta alteração, a necessidade de se aguardar a criação das comissões mencionadas na ADPF, a inexistência de comprovação da posse pelos agravantes e o disposto no art. 1.196 do Código Civil (ID. 155624189).

Na sequência, ingressa na demanda a empresa Agropecuária BRS Ltda., dizendo que em
3-3-2022
comprou dos agravados as terras em litígio,

as quais estariam matriculadas com

n. 8.739 no RGI de Tangará da Serra - MT e remontam àquelas com registro n. 1005 no RGI de Rosário Oeste - MT, de 13-4-1954; que, quando visitou o local acompanhada de corretores, agrônomos e do próprio agravado Hélio Belusso, não encontrou ninguém ali, tampouco vestígio de exercício de posse “s
eja pelos Autores ou por quaisquer outros terceiros
” (ID. 157690175).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO GARCIA BARBOSA, OAB/MT 17.134-O, PELOS AGRAVADOS.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR ADRIEL BORGES SIMONI, OAB/PR 6.893, PELO ASISTENTE LITISCONSORCIAL.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência, proferido nestes termos:

(...)

Mesmo que os autores tenham apresentado elementos capazes de justificar a tutela possessória, recentemente, o Supremo Tribunal Federal prorrogou a suspensão de novos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, para evitar exposição a risco de contágio viral em decorrência da atual Pandemia, até o dia 31 de outubro de 2022.

Logo, ao menos nessa fase de cognição sumária, NÃO se verifica possibilidade de concessão liminar possessória.

Tecidas essas considerações, ao menos nesta fase de cognição sumária, tem-se como temerário o deferimento da imissão de posse neste momento processual”.
(ID. 152100182).

Nos Embargos de Declaração foi definido o seguinte:

(...)

Acrescenta-se que, atualmente, embora o STF não tenha renovado a ordem de proibição de reintegrações, determinou que elas só podem ocorrer por meio da criação de uma comissão, pelo Tribunal de Justiça, e, enquanto não for criada e disciplinada a questão, a suspensão é a medida a ser aplicada”.
(ID. 152100183).

A propósito da matéria, importante registrar que, em virtude da
pandemia da Covid-19,
sobrevieram a Recomendação n. 90 do CNJ, a liminar deferida pelo STF na ADPF n. 828 e a Lei n. 14.216/2021, e todas aludem às situações em que tais medidas teriam aplicação, inclusive até a data em que as ordens de remoção, desocupação e despejo estariam em vigor.

Precisamente sobre a liminar concedida na ADPF, fixou-se a princípio o dia
31.12.2021
.

Ao ser referendada em Plenário, o STF estendeu esse prazo em uma ou duas oportunidades,
porém manteve os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021.
Confira-se:
O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº
14.216/2021
, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que referendavam parcialmente a concessão da medida cautelar pleiteada para assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis, nos termos especificados na Lei 14.216/2021,
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19
; e o Ministro André Mendonça, que indeferia a tutela provisória incidental pleiteada. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo requerente Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022
.

Como se vê, é evidente que a liminar do STF na mencionada ADPF não tem nenhuma correlação com a hipótese destes autos.

Entendimento em sentido contrário violaria a recomendação do relator, ministro Luís Roberto Barroso, referendada pelo colegiado ao considerar inadequada a tentativa dos autores da ADPF de
aumentar o alcance do pedido cautelar com a estipulação de parâmetros diversos dos instituídos

pelo legislador
,
aconselhando ao próprio STF que fosse cauteloso e não expandisse de forma irrestrita a intervenção judicial via ADPF, “
que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo
”.

Por oportuno, segue abaixo trecho da decisão liminar na ADPF:

[...]
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às
populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas
.

3. Tendo em vista a superveniência da lei,
os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar
, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis
para a pessoa em situação de vulnerabilidade
.

4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a
suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021
[...]
(sem destaque no original).

Assim, prevaleceu naquele momento a redação da Lei n. 14.216/2021, que se remete expressamente, tal qual a liminar,
às populações vulneráveis
que se encontravam em situação de risco particular quando iniciou a pandemia do Coronavírus, contexto totalmente distinto do ora em análise.

Isso porque no caso concreto não se cuida de pessoas vulneráveis, nem de ocupações coletivas, e, principalmente, o esbulho ocorreu em 2022, quando já encerrada a pandemia e, por consequência, o período em que vigoravam medidas especiais que visaram coibir o contágio da doença.

Vale ressaltar que esta

Câmara negou provimento a vários Recursos quando as ocupações eram muito anteriores ao surgimento da pandemia e permaneciam apenas por desobediência às ordens judiciais, de modo que o cenário não tinha nenhuma correlação com o

período pandêmico, tampouco com os critérios descritos tanto na liminar deferida na ADPF como na Lei 14216/2021 e na Recomendação 90 do CNJ.

Convém destacar mais uma vez que a discussão nesta demanda é unicamente possessória, na qual os ora agravados e réus na Ação originária defendem a posse a título de domínio, condição que afirmaram expressamente na contraminuta, o que deixa ainda mais clara a não incidência do
decisum
proferido na ADPF.

Ademais, nenhuma das partes se enquadra no conceito de “
pessoas vulneráveis em situação de risco particular e que utilizam o imóvel como moradia
”, como especificado pelo STF, o que legitima a imediata revogação da decisão agravada.

Dessa maneira, tendo o juízo de origem reconhecido expressamente que os agravantes apresentaram “
elementos capazes de justificar a tutela possessória
” e que o indeferimento se baseou unicamente no entendimento firmado pelo STF na mencionada ADPF, o qual não se aplica nestes autos, impõe-se a sua concessão nesta instância.

Necessário salientar que as partes já demandam em Ação Possessória (n. 1004207-76.2020.8.11.0055) que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em relação a esbulho praticado em área vizinha, na qual foram reintegrados na posse por liminar deferida por aquele juízo e devidamente cumprida em 6-4-2022 (ID. 152103657). Essa circunstância permite a concessão também para o imóvel objeto da Ação originária, até que a instrução probatória exauriente demonstre o contrário.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar integralmente a decisão atacada, assim como deferir a liminar pleiteada na Ação objeto deste Agravo de Instrumento, diante do preenchimento satisfatório dos requisitos trazidos no art. 561 do CPC. O juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga deverá determinar a expedição do respetivo Mandado de Reintegração de Posse.

É como voto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 1º DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSAO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA SERLY). O RELATOR E O 2º VOGAL DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO PRESENCIAL DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto por
Sandro Roberto Bueno
,
Salete Teresinha Bueno
e
Joceli da Silva Bueno
, autores da ação de reintegração de posse de n.º 1001005-74.2022.8.11.0038, com o escopo de reformar a decisão que indeferiu a liminar postulada naqueles autos.

A liminar foi indeferida sob o fundamento de que o caso se submete ao regime excepcional da ADPF 828/DF.

A ADPF 828/DF foi proposta com o escopo de restringir “atos do poder público relativos a desocupações, despejos e reintegrações de posse, a fim de evitar e reparar lesões a preceitos fundamentais relativos aos direitos à saúde, à vida, à moradia e à dignidade da pessoa humana”.

Verifica-se que, por meio da referida ação, o STF foi chamado a enfrentar um autêntico, embora transitório,
litígio estrutural
. No escólio de Edilson Vitorelli (in:
Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo estratégico e suas diferenças
), litígios estruturais são litígios coletivos irradiados, decorrentes do modo como uma estrutura burocrática, usualmente pública, opera. O funcionamento da estrutura é que causa, permite ou perpetua a violação que dá origem ao litígio, e da sua alteração depende a solução.

No caso submetido à apreciação do STF, o litígio tangenciava a inconstitucionalidade do modo estatal de cumprimento de ordens de despejo e desocupação de imóveis durante o período pandêmico.

Como é notório e consta da ADPF, o déficit habitacional brasileiro, questão histórica e complexa, foi agravado em decorrência da crise econômica deflagrada pela pandemia. Nesse cenário, a adoção da dinâmica usual de desocupação de imóveis, movida pela lógica típica do período de normalidade, no sentido de não assegurar a existência de abrigo alternativo para os grupos atingidos e vulneráveis, se revelava problemática, especialmente diante do fato de que o próprio acesso à moradia era pressuposto básico de uma das principais medidas de enfrentamento à pandemia: o isolamento social. Naquele período, desalijar pessoas equivaleria a suprimir o direito de protegerem as próprias vidas, segundo as recomendações dos órgãos oficiais de saúde.

Como não poderia deixar de ser, para a solução da problemática, o STF conduziu a ADPF, ainda que implicitamente, na forma de um processo estrutural, de modo a reconhecer a situação fática de vulneração de direitos fundamentais — como a saúde, a moradia e a vida — e estabelecer condições para o alcance de um estado de coisas adequado, o que foi realizado por meio de diálogos interinstitucionais e com organizações da sociedade civil, além de apelos legislativos e do deferimento de sucessivas medidas cautelares — concedidas pelo relator, Min. Luis Roberto Barroso, e referendadas pela Corte — para suspender o cumprimento de ordens de desocupação de imóveis rurais e urbanos no período pandêmico.

Sobre as decisões estruturais, esclarecem Didier Jr., Zaneti Jr. e Oliveira (in:
Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
. n. 75. Jan/mar. 2020. p. 109):

“a decisão estrutural é aquela que, partindo da constatação de um estado de desconformidade, estabelece o estado ideal de coisas que se pretende seja implementado (fim) e o modo pelo qual esse resultado deve ser alcançado (meios). Em essência, a decisão estrutural não estrutura, mas sim reestrutura o que estava desorganizado. Essa decisão tem conteúdo complexo. Primeiro, ela prescreve uma norma jurídica de conteúdo aberto; o seu preceito indica um resultado a ser alcançado – uma meta, um objetivo – assumindo, por isso, e nessa parte, a estrutura deôntica de uma norma-princípio. Segundo, ela estrutura o modo como se deve alcançar esse resultado, determinando condutas que precisam ser observadas ou evitadas para que o preceito seja atendido e o resultado, alcançado – assumindo, por isso, e nessa parte, a estrutura deôntica de uma norma-regra.

Com o arrefecimento da pandemia, o STF estabeleceu regime de transição para a retomada das medidas de desocupação e despejo, determinando a criação imediata de comissões de conflitos fundiários junto aos tribunais, a atuarem com a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada, funcionando como órgãos auxiliares dos juízes competentes.

O TJMT instituiu sua Comissão de Conflitos Fundiários (CCF-MT) através do Provimento CM n.º 43 de 23 de novembro de 2022, dispondo, inclusive, sobre a possibilidade de identificação e cadastramento das famílias afetadas pelas medidas de desocupação nos programas sociais e habitacionais do município competente.

Ocorre que o caráter tipicamente amplo e aberto de certas decisões tomadas em processos estruturais traz consigo o perigo de abusos e desvios pontuais, como o verificado na decisão agravada.

No caso, a ADPF foi indevidamente utilizada como fundamento para impedir o deferimento liminar de reintegração de posse em situação que não se amolda ao contexto fático examinado pelo STF.

Em diversas oportunidades, o STF asseverou que as restrições impostas pela ADPF diziam respeito exclusivamente a medidas que pudessem resultar em remoções de pessoas socialmente vulneráveis, a teor da ementa da quarta tutela provisória referendada no julgamento da ação.

A situação concreta é absolutamente diversa daquela examinada pelo STF, tratando-se de lide possessória entre partes hipersuficientes, envolvendo extensa e valiosa área rural sem qualquer indício de ocupação coletiva ou de interesses de grupos socialmente vulneráveis.

Assim, o caso é de
distinguishing
entre a situação
sub judice
e o contexto fático excepcional da ADPF 828/DF, de modo a superar as restrições estabelecidas pelo STF, inclusive a submissão da matéria à Comissão de Conflitos Fundiários deste Tribunal de Justiça, e prosseguir para a análise do pedido de tutela de urgência.

Acompanho
o relator em relação a esse ponto.

Entretanto, com a vênia do eminente relator, entendo que os pressupostos da liminar de reintegração de posse não foram, até o momento, preenchidos pelos agravantes.

Com efeito, nas ações possessórias, incumbe ao autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o art. 562 do CPC, todos os requisitos estabelecidos no artigo antecedente, a saber:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O art. 562 do CPC dispõe, ainda, que, se não forem encontrados elementos suficientes para a expedição do mandado de proteção possessória, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia.

No

caso, por se tratar de uma área rural de
mais de dois mil e quinhentos hectares
, o exercício da posse seria, necessariamente, comprovado mediante a demonstração de atividades produtivas significativas, compatíveis com a imensa extensão do imóvel.

Considerando que parcela substancial dos documentos apresentados pelos agravantes diz respeito não à posse, mas ao domínio, não havendo, até o momento, prova suficiente de exploração econômica plausível e compatível com a extensão do imóvel rural, faz-se necessária a designação de audiência de justificação prévia, a fim de esclarecer, adequadamente, o contexto litigioso.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência da Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 562 do CPC, se não encontrar nos autos elementos para subsidiar a expedição de mando de proteção possessória, o juízo deve determinar a realização de audiência de justificação prévia.
”

(N.U 1001393-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Ante o exposto,
acompanho em parte
o relator para
dar parcial provimento
ao recurso, de forma a declarar a não incidência das restrições da ADPF 828/DF,
divergindo apenas

para,

anulando a decisão de base
,
determinar a realização de audiência de justificação
para a análise do pedido liminar.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Nesta oportunidade, revejo o meu voto, pelos argumentos postos pela eminente 2ª vogal, Desembargadora Serly Marcondes Alves, para acompanhá-la, no sentido de que o exame da liminar se dê precedido da audiência de justificação, porque se trata, no caso, de uma Ação Possessória relativa a uma área significativamente grande e, parece-me que, realmente o autor não conseguiu demonstrar com mais segurança o efetivo exercício de posse para a qual ele pede a tutela possessória.

Assim, é mais seguro que se faça audiência de justificação decidindo-se, em seguida, como de direito.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

N
a sessão passada, abordei a questão da inaplicabilidade da determinação do Supremo Tribunal Federal em relação ao cumprimento dessas liminares, entendimento esse unânime nesta Câmara.

Logo, se o
juízo de origem reconheceu expressamente que os agravantes apresentaram “
elementos capazes de justificar a tutela possessória
” e que o indeferimento se baseou unicamente na decisão do STF na mencionada ADPF, a qual não se aplica nestes autos, impõe-se a concessão nesta instância.

E mais, as partes já demandam na Ação Possessória n. 1004207-76.2020.8.11.0055, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em que se discute suposto esbulho praticado em área vizinha, na qual foram reintegrados na posse por liminar deferida por aquele juízo e devidamente cumprida em 6-4-2022 (ID. 152103657). Essa situação permite a concessão também no tocante ao imóvel objeto da Ação originária, até que a instrução probatória exauriente demonstre o contrário.

Na prática, os agravantes discutem a posse com base no domínio. Pergunto-me se não configuraria
reformatio in pejus
. Contudo, não há como deferir a liminar em virtude da suspensão determinada pelo STF.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

O que nos remete à normalidade.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Penso que não podemos conceder a liminar porque o juiz não especificou.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Revejo o meu posicionamento para aderir ao voto da 2ª vogal, Desembargadora Serly Marcondes Alves, e, desse modo, dar
parcial provimento ao Recurso para determinar a realização de audiência de justificação em que deverão ser examinados os requisitos para a concessão da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023